Tribunal: TJPA
Processo: 0802195-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802195-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: C. M. G. F., MANOEL DOMINGOS CASTRO FURTADO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802195-50.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

AGRAVADO: C. M. G. F.

REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL DOMINGOS CASTRO FURTADO FILHO

ADVOGADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 32.820

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA ORDEM JUDICIAL. REITERAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA JÁ FIXADA. AUSÊNCIA DE NOVA COMINAÇÃO OU MAJORAÇÃO. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA MANTIDA. VALOR NÃO ABUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi mantida a aplicação de multa cominatória decorrente do descumprimento de tutela de urgência destinada à implementação de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com transtorno do espectro autista – TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência apto a justificar a incidência da astreinte; (ii) verificar se a decisão recorrida promoveu nova aplicação ou majoração indevida da multa anteriormente fixada; e (iii) analisar se o alegado cumprimento posterior da obrigação e a suposta conduta descortês do representante legal da menor afastam a exigibilidade da penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a operadora de plano de saúde deixou de cumprir integralmente a obrigação judicial no prazo assinalado, ocorrendo atraso de 41 dias na implementação do tratamento multidisciplinar determinado judicialmente.

As diversas manifestações processuais da parte agravada evidenciam a persistência do descumprimento da ordem judicial, incluindo interrupção de tratamentos anteriormente ofertados, limitação indevida da carga horária de terapias e negativa de implementação de atendimentos prescritos em laudo médico.

A decisão agravada não instituiu nova multa nem majorou o valor anteriormente arbitrado, limitando-se a reiterar a exigibilidade da astreinte já fixada em razão da persistência do inadimplemento da obrigação judicial.

O cumprimento tardio da obrigação não afasta a incidência da multa cominatória, sobretudo quando ausente justificativa idônea para o descumprimento no prazo estabelecido judicialmente.

A alegação de culpa exclusiva do representante legal da menor não descaracteriza a mora da agravante, uma vez que os fatos narrados ocorreram após o escoamento do prazo judicial conferido para o cumprimento da obrigação.

A multa fixada revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade do descumprimento, a natureza da obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde de criança portadora de TEA e a capacidade econômica da operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração da exigibilidade de astreinte anteriormente fixada não configura nova aplicação ou majoração da multa quando mantido o mesmo valor originariamente arbitrado.

2. O cumprimento tardio e injustificado de tutela de urgência que determina tratamento médico multidisciplinar de menor portadora de transtorno do espectro autista autoriza a incidência da multa cominatória.

3. Fatos supervenientes atribuídos ao representante legal da parte beneficiária, posteriores ao escoamento do prazo judicial, não afastam a mora anteriormente configurada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformado com a decisão monocrática de id. 33936847 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que aplicou a multa por descumprimento da tutela deferida, assim proferida:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 33936847, que julgou improcedente o recurso de Agravo de instrumento interposto em face de decisão que aplicou a multa por descumprimento da tutela deferida.

A decisão agravada foi assim ementada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASTREINTES. REITERAÇÃO DE MULTA JÁ FIXADA. AUSÊNCIA DE NOVA COMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reiterou a aplicação de multa cominatória no valor de R$ 50.000,00, fixada em tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor diagnosticada com transtorno do espectro autista, visando à implementação de tratamento multidisciplinar.

A decisão agravada consolidou a multa anteriormente imposta, em razão do atraso de 41 dias no cumprimento da ordem judicial que determinou a autorização e o agendamento do tratamento no prazo de 10 dias. A operadora sustenta inexistência de descumprimento e culpa exclusiva do representante legal da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão agravada configurou nova aplicação ou majoração indevida da astreinte; (ii) se fatos supervenientes atribuídos ao representante legal da menor afastam a exigibilidade da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento limita-se à análise da correção da decisão interlocutória, não comportando rediscussão do mérito da demanda principal.

5. A matéria relativa ao descumprimento da ordem judicial e à incidência da multa já foi apreciada em agravo anterior, no qual reconhecido o atraso de 41 dias para implementação do tratamento determinado, legitimando a aplicação da astreinte fixada.

6. A decisão agravada não instituiu nova penalidade nem promoveu majoração do valor anteriormente fixado, limitando-se a reiterar a exigibilidade da multa já estabelecida, diante da persistência do inadimplemento.

7. A alegação de intercorrência decorrente da conduta do genitor não afasta a multa, pois os fatos narrados ocorreram após o decurso do prazo judicial para cumprimento da obrigação, não descaracterizando o atraso previamente configurado.

8. Nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, não fazendo coisa julgada material, o que afasta alegação de imutabilidade e preserva a possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO: 1. A reiteração da exigibilidade de astreinte anteriormente fixada não configura nova aplicação ou majoração da multa, quando ausente alteração do valor originalmente arbitrado.

2. O descumprimento injustificado de tutela de urgência que determina a implementação de tratamento de saúde autoriza a incidência da multa cominatória, ainda que posteriormente alegadas intercorrências alheias ao prazo judicial já escoado”.

Nas razões recursais de ID. 35483814, a parte recorrente alega, em resumo, que em sede de Agravo de instrumento (processo nº 0810626-44.2024.8.14.0000), foi deferido parcialmente o pedido da tutela recursal em favor do Agravado, para fins de determinar que o plano de saúde, ora

Agravante, providenciasse no prazo de 10 (dez) dias, o efetivo e ininterrupto tratamento para o transtorno do espectro autista que acomete a menor ora Agravada (nascida em 19/11/2017), já por ela autorizado, por meio de profissionais, hospitais ou clínicas, dentro ou fora da sua rede credenciada, que deveria ser colocados efetivamente à disposição da criança, sob pena de multa de R$ 50.000,00, sem prejuízos de outras sanções, cíveis, criminais e administrativas cabíveis na espécie.

Alega que apesar de ter efetivamente cumprido a tutela, o Juízo de origem acatou o pedido de aplicação da multa arbitrada por descumprimento, bem como que, o valor é astronômico. Além de não ter havido a intimação pessoal do devedor para a exigência da multa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, para que seja julgado procedente o recurso de Agravo de instrumento, no afã de se afastar a multa aplicada ante o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 33583781, onde se pugna pelo desprovimento do recurso de Agravo de instrumento.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchido os pressupostos recursais intrínseco e extrínseco, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se acertada a decisão que aplicou a multa arbitrada, em razão do descumprimento da ordem judicial.

Ressalto que, tal matéria já foi objeto de recurso anterior interposto pela recorrente (Agravo de instrumento nº 0805406-31.2025.8.14.0000), onde esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, decidiu pela aplicação da multa, devido ao atraso de 41 dias após o prazo estabelecido, para cumprimento da ordem judicial, tendo dado o efetivo e integral cumprimento na data de 02/09/2024, conforme informação da própria recorrente (id. 124922068 dos autos originários).

Ocorre que, a Agravante, deveria ter providenciado no prazo de 10 (dez) dias, o efetivo e ininterrupto tratamento para o transtorno do espectro autista que acomete a menor ora Agravada (nascida em 19/11/2017), já por ela autorizado, por meio de profissionais, hospitais ou clínicas, dentro ou fora da sua rede credenciada, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Porém não o fez.

Consta ainda dos autos de origem, diversas petições da Agravada informando o descumprimento da ordem judicial pela Unimed (id.

122753766; 124302102; 125477924; 147271324 e; 158011132, todos dos autos originários), onde se relata o reiterado descumprimento da ordem judicial, interrupção abruta dos outros tratamentos anteriormente prestados à menor, negativa de acesso ao tratamento de psicologia, oferta inferior de fonoaudiologia (45 minutos ao invés de 03 horas semanais), recusa na implementação das terapias de

psicopedagogia, fonoaudiologia e psicologia, etc.

Outrossim, não houve nova aplicação de nova multa, ou sequer a sua majoração pelo Juízo de origem, mas tão somente a determinação de intimação da requerida, ora Agravante, para que: 1. Autorize e agende as sessões de psicologia, conforme o laudo médico e a decisão judicial, desconsiderando o parecer administrativo desfavorável; 2. Realize a adequação da oferta de fonoaudiologia para 3 (três) horas semanais, conforme o laudo médico e; 3. Implemente terapias de psicopedagogia, fonoaudiologia e psicologia de acordo com o novo laudo médico, que retirou a integração sensorial e aumentou as cargas horárias.

De modo que a decisão de 1ª grau, impugnada no presente recurso, não aplicou nova multa, como quer fazer crer a recorrente, mas tão somente reiterou a decisão anterior da aplicação da multa já imposta, em razão da recalcitrância da agravante, tanto que consolidou-a no mesmo valor anteriormente estabelecido de R$ 50.000,00, matéria esta, que já foi discutida nos autos do Agravo de instrumento nº 0805406-31.2025.8.14.0000, julgado por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, cujo acórdão foi publicado em 16/09/2025.

Ademais, a tese de culpa exclusiva do representante da Autora não merece prosperar, tendo em vista que o suposto episódio de falta de urbanidade do representante da menor com os médicos e funcionários da cooperada, somente teria ocorrido quando já superado em muito o prazo para cumprimento da ordem judicial pela recorrente.

Outrossim, a multa não deixa de ser aplicável em razão do cumprimento em tardio da ordem, visto que esta deveria ter sido atendida no prazo estabelecido ou justificado o seu atraso/descumprimento, o que não ocorreu.

De modo que, estando amplamente caracterizada a mora no cumprimento da obrigação de disponibilização dos tratamentos médicos já autorizados pelo plano de saúde, resta autorizada a aplicação da multa, a qual tem como escopo fazer observar com celeridade o comando das decisões judiciais, e, por conseguinte, a dignidade da justiça, a teor do que dispõe o art. 77, § 2º do CPC, cujo montante, sobretudo considerando a morosidade injustificada e a capacidade econômica do recorrente, não se caracteriza abusivo.

Por fim, destaco que o ilustre Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, afastando com clareza as teses sustentadas pela parte Ré. Por essa razão, ao meu sentir, o decisum não merece reforma. Nesse sentido, os fundamentos do julgado vergastado são precisos, nada havendo a reformar.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 33936847 - Pág. 3, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026